Tribunal: STF
Processo: RE 94140
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO. (DECRETO N. 20.910/32, ART.1.). GRATIFICAÇÃO "PRO
LABORE". EXTINÇÃO DA AÇÃO PARA OBTER O BENEFICIO. PRECEDENTES.
-PRESCRIÇÃO REFERENTE AO PRÓPRIO DIREITO OU VANTAGEM RECLAMADOS, A
CUJA POSTULAÇÃO SE DEIXOU FICAR INERTE O INTERESSADO, NO DECURSO DO
PRAZO EXTINTO, E NÃO PRESCRIÇÃO REFERENTE AS PRESTAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO DECORRENTES DE UM DIREITO RECONHECIDO OU DE UMA SITUAÇÃO
PERMANENTE. ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.